Tribunal: TJSP
Processo: 0002747-74.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Apelação. Tráfico de Drogas. Recurso defensivo: pleito absolutório por insuficiência de provas. Condenação fundada, exclusivamente, em depoimentos de policiais. Pleito subsidiário: desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas. Recurso do Ministério Público: majoração da pena base; afastamento da figura do tráfico privilegiado e fixação do regime inicial fechado,

Ementa:
Apelação. Tráfico de Drogas. Recurso defensivo: pleito absolutório por insuficiência de provas. Condenação fundada, exclusivamente, em depoimentos de policiais. Pleito subsidiário: desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas. Recurso do Ministério Público: majoração da pena base; afastamento da figura do tráfico privilegiado e fixação do regime inicial fechado, com o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. 1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos policiais uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. 2. Dosimetria da pena que comporta reparos. Aumento da pena base em 1/6 diante da expressiva quantidade de droga. Manutenção da figura do trafico privilegiado, com a fixação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos conforme determinado na sentença. 3. Recurso ministerial conhecido e parcialmente provido. Recurso defensivo conhecido não provido.